Tribunal: TJMT
Processo: 1026858-42.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026858-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação, Liminar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (APELANTE), JORGE WADIH TAHECH - CPF: 697.223.749-15 (ADVOGADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO PALUDO - CPF: 579.712.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, mantendo ato coator que impediu a compensação administrativa de crédito tributário referente ao ICMS-ST recolhido a maior, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado na ação declaratória nº 1018387-81.2016.8.11.0041.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre:
(i) a exigência de comprovantes de pagamento do ICMS para a restituição/compensação do tributo pago a maior pelo contribuinte substituído e (
ii
) a violação da coisa julgada pela SEFAZ/MT ao impor tal requisito, mesmo havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito do contribuinte.

III.
Razões de decidir

3.

O

Supremo Tribunal Federal
, no
RE 593.849/MG
, fixou a tese de que
é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida
, direito este reconhecido à Apelante na ação declaratória anteriormente transitada em julgado.

4. No
regime de substituição tributária para frente
, o
contribuinte substituto (fornecedor) recolhe antecipadamente o ICMS-ST e repassa esse custo ao contribuinte substituído (
Gazin
), que, por sua vez, o embute no preço final da mercadoria
. Dessa forma,
quem efetivamente sofre o impacto financeiro do ICMS pago a maior é a
Gazin
, pois, ao comercializar o produto por um valor inferior ao presumido,
arcou com um imposto maior do que o devido
.

5
.

A exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo contribuinte substituído é impraticável e indevida, pois esses documentos permanecem sob a posse do contribuinte substitut
o.

6
.
A negativa da SEFAZ/MT viola o disposto no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, e no artigo 10 da Lei Complementar nº 87/96, que não condicionam o ressarcimento do ICMS-ST à comprovação do encargo financeiro pelo contribuinte substituído, presumindo que o ônus do tributo foi por ele suportado.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
1
. É indevida a exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo contribuinte substituído para fins de restituição/compensação, pois tais documentos permanecem sob a posse do contribuinte substituto. 3. A negativa de restituição com base nessa exigência viola a coisa julgada formada em decisão judicial transitada em julgado, em afronta ao art. 508 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 150, § 7º; Lei Complementar nº 87/96, art. 10; CPC, art. 508; RICMS/MT,
arts
. 1.014 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 19/10/2016,
DJe
24/10/2016; STJ, REsp 2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2024,
DJe
23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gazin
Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltd
a.
co
ntra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº 1026858-42.2023.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança, a qual buscava afastar ato coator que impedia a compensação administrativa de crédito tributário decorrente do ICMS-ST recolhido a maior, conforme reconhecido por decisão judicial transitada em julgado na
a
ção
d
eclaratória nº 1018387-81.2016.8.11.0041.

Irresignada, a Apelante sustenta que a decisão judicial transitada em julgado reconheceu expressamente seu direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior a título de ICMS-ST, sempre que a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida, aplicando-se tal entendimento aos fatos geradores ocorridos após a decisão do STF de 19/10/2016. No entanto, alega que, ao requerer administrativamente a compensação, teve seus pedidos indeferidos em três ocasiões, sob justificativas indevidas, especialmente a exigência de documentos que estão em posse de terceiros (fornecedores), inviabilizando, na prática, o cumprimento da decisão judicial.

Sustenta que a sentença recorrida
equivocou-se
ao validar a exigência de comprovantes de pagamento com base nos
arts
. 1.014 e 1.017 do RICMS/MT, violando a coisa julgada e o direito já reconhecido judicialmente. Alega que a negativa da SEFAZ/MT constitui ato ilegal e abusivo, extrapolando os limites da decisão transitada em julgado, em afronta ao art. 508 do CPC. Argumenta que já apresentou toda a documentação necessária para comprovar o crédito tributário, incluindo planilhas com Notas Fiscais de Entrada e Saída, demonstrando a diferença entre a base de cálculo presumida e a efetiva. Defende que a exigência de documentos em posse de terceiros é inviável, pois os comprovantes de ICMS-ST são emitidos pelos fornecedores, tornando a compensação impraticável, além de violar o art. 1.038, § 1º, do RICMS/MT.

Ademais, sustenta que exerceu tempestivamente seu direito à compensação, apresentando requerimentos administrativos dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme decisão judicial transitada em julgado em 15/10/2021. Contudo, os sucessivos indeferimentos administrativos impuseram barreiras indevidas ao exercício desse direito, podendo resultar na prescrição indevida da compensação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para concessão da segurança, determinando à SEFAZ/MT a análise do pedido de compensação com base nos documentos já apresentados, sem exigir comprovantes em posse de terceiros. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do direito à utilização integral do crédito sem limitação temporal ou, alternativamente, a interrupção e suspensão do prazo prescricional enquanto perdurar a ação
(Id. 221329909).

As
contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(Id. 2
21329933
).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito
(Id. 2
33511678
).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto
por
Gazin
Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº 1026858-42.2023.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança, a qual buscava afastar ato coator que impedia a compensação administrativa de crédito tributário decorrente do ICMS-ST recolhido a maior, conforme reconhecido por decisão judicial transitada em julgado na
a
ção
d
eclaratória nº 1018387-81.2016.8.11.0041.

A Apelante impetrou mandado de segurança visando garantir o direito líquido e certo à análise do pedido administrativo de compensação de ICMS-ST pago a maior, conforme reconhecido por decisão judicial transitada em julgado na
Ação Declaratória nº 1018387-81.2016.8.11.0041
, com base nos documentos já apresentados,
sem a exigência de comprovantes de pagamento em poder de terceiros,
notadamente os contribuintes substitutos.

O Juízo de origem denegou a segurança ao fundamento de que a decisão judicial apenas reconheceu o direito à compensação,
sem afastar a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do crédito
. Considerou, ainda, que a exigência de comprovantes encontra respaldo nos
arts
. 1.014 a 1.023 do RICMS/MT. Contra tal decisão, insurge-se a Apelante, conforme os fundamentos já delineados.

Pois bem.

No caso em apreço, a Apelante obteve sentença favorável na
Ação Declaratória nº 1018387-81.2016.8.11.0041
, na qual foi reconhecido seu direito à restituição ou compensação dos valores pagos a maior a título de ICMS, no regime de substituição tributária para frente, sempre que a base de cálculo efetiva da operação se mostrar inferior
à
presumida, com determinação de que a apuração dos valores devidos ocorra na esfera administrativa.

Com o trânsito em julgado da decisão, a Apelante protocolizou sucessivos pedidos administrativos junto à SEFAZ/MT. Os dois primeiros foram indeferidos por questões formais (suposta ausência de documentos e alegada incompetência do órgão). O terceiro foi rejeitado sob o argumento de ausência de prova do pagamento indevido. Destaca-se o seguinte trecho da manifestação administrativa (Id. 221331703):

“[...] A empresa requerente não cumpriu com todas as exigências da legislação
tributaria
estadual conforme declara, pois embora tenha anexado vários documentos nos autos, mas não atendeu as normas dispostas nos artigo 1.014 a 1.024 e principalmente os artigos 1.014, 1.017 e 1.021, todos do RICMS/MT que determina que o direito
a
restituição de indébito, nos casos de recolhimento antecipado do imposto, está condicionado ao contribuinte comprovar o pagamento da quantia indevidamente recolhida aos cofres do Estado, pois a restituição de tributos só pode ser autorizada se for comprovada.
[...]

Compulsadas as provas carreadas aos autos, verificou-se a ausência de provas materiais imprescindíveis a sustentar o pedido administrativo de Restituição de Indébito tais como:
comprovantes de pagamento do ICMS, acompanhados de documentos fiscais que comprovem o pagamento neles referidos, recolhidas aos cofres do Estado ocorridos no período de outubro/2016 a dezembro/2018.
[...]

Com base nos aspectos acima enfocados e considerando a legislação estadual vigente no período das operações efetuadas pelas filiais da requerente, em cumprimento ao § 1º do artigo 1.014 do RICMS/2014 e Inciso XI do art. 110 do Decreto nº 1488, Regimento Interno da SEFAZ, manifestamos pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Restituição do ICMS Substituição Tributária da empresa GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A - CNPJ: 77.941.490/0001-55, no valor de R$ 7.379.215,59 (Sete milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e quinze reais e
cinqüenta
e nove centavos), pois não houve demonstração clara nos autos do pagamento do imposto a maior do direito alegado, que demonstrassem de forma inequívoca a inferioridade da base de cálculo efetivamente praticada em relação à presumida, ocorridas no período de outubro/2016 a dezembro/2018.”
(destaquei)

Apesar de ter apresentado documentação completa — notas fiscais de entrada e saída, planilha com chaves de acesso, quadro comparativo da base de cálculo presumida e efetiva e o valor a restituir —, a Apelante teve seu pedido indeferido com base em exigência manifestamente desproporcional: a apresentação de comprovantes de pagamento do ICMS, que estão sob posse do substituto tributário.

Como contribuinte substituído, a Apelante suportou o ônus tributário e tem legitimidade para pleitear a restituição dos valores pagos a maior, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral)
:

"É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida"

Não obstante essa diretriz, os Estados passaram a editar normas infralegais que dificultam a restituição, restringindo indevidamente os meios de comprovação. No caso dos autos, o indeferimento se baseou nos artigos 1.014 e 1.017 do RICMS/MT, que condicionam a restituição à apresentação de documentos fiscais e de comprovantes de pagamento, exigência que se revela inaplicável à sistemática da substituição tributária.

Isso porque, nesse regime, o recolhimento do ICMS ocorre de forma antecipada, sendo efetuado exclusivamente pelo contribuinte substituto. Consequentemente, os documentos que comprovam o efetivo pagamento do tributo permanecem sob a posse deste, não sendo acessíveis ao contribuinte substituído — justamente aquele que suporta o ônus econômico da tributação e a quem se reconhece o direito à restituição.

Esse entendimento é igualmente rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no
Tema 1.191
, cuja ementa segue transcrita:

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REVENDA DE MERCADORIA POR PREÇO MENOR DO QUE O DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN AO PRESENTE

CASO: MERO RESSARCIMENTO 1. A presente discussão consiste em saber se deve se submeter aos ditames do art. 166 do CTN o direito à restituição da diferença do ICMS/ST, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, em razão de a base de cálculo efetiva na operação ter sido inferior
à
presumida.

2. Sobre a matéria, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.849/MG, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 201 do STF), firmou tese de que "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".

3. Na sistemática da substituição tributária para frente, quando da aquisição da mercadoria, o contribuinte substituído antecipadamente recolhe o tributo de acordo com a base de cálculo presumida. Desse modo, no caso específico de revenda por valor menor que o presumido, não tem ele como recuperar o tributo que já pagou, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria margem de lucro do comerciante.

4. A Primeira Turma do STJ já vinha entendendo que
, ?na
sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN.? (
AgInt
no REsp n. 1.968.227/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 1.9.2022). Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.872.036/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
7.10.2021; e
AgInt
no REsp 1.927.472/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
2.6.2021.

5. A Segunda Turma do STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 525.625/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
DJe
21.11.2022, em juízo de retratação, por força do art. 1.040 do CPC/2015, revendo sua jurisprudência anterior, firmou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do art. 166 do CTN, em caso idêntico.

6. Observa-se que o art. 166 do CTN está inserido na seção relativa ao "pagamento indevido", cujas hipóteses estão previstas no art. 165 do CTN. Em nenhum dos incisos do art. 165 do CTN se encontra a hipótese de que trata o presente feito.

7. O montante pago a título de substituição tributária não era indevido por ocasião da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era devido e poderia ser exigido pela Administração tributária. Ocorre que, realizada a operação que se presumiu, a base de cálculo se revelou inferior
à
presumida. Esse fato superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte.

8. Não se trata, portanto, de repetição de indébito, nos moldes do art. 165 do CTN, mas de mero ressarcimento, que encontra fundamento tanto no art. 150, § 7º, da CF/1988 quanto no art. 10 da Lei Complementar 87/1996.

9. Conforme bem observado em Voto do eminente Ministro Benedito Gonçalves no
AgInt
no REsp 1.949.848/MG,
DJe
15.12.2021, a controvérsia objeto destes autos não diz respeito à devolução do valor
do ?ICMS
incluído no preço da mercadoria vendida, mas daquele decorrente da diferença entre a base de cálculo efetivamente praticada e a presumida, sendo que esta última, porque não ocorrida, não foi imposta ao consumidor, daí
porque
não se pode exigir comprovação do não repasse
financeiro?.

10. Por conseguinte, a averiguação da repercussão econômica torna-se desnecessária no âmbito da substituição tributária, a qual apenas teria relevância nos casos submetidos ao regime normal de tributação.

11. Assim, na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN. Nesse sentido:

REsp n. 525.625/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 21.11.2022,
AgInt
no
AREsp
n. 2.209.468/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 13.4.2023,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.826.049/AC, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 23.3.2023;
AgInt
no REsp n. 1.956.315/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 17.2.2022; e
AgRg
no REsp n. 630.966/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 22.5.2018.

TESE JURÍDICA A SER FIXADA 12. Assim, proponho a fixação da seguinte tese jurídica
: ?Na
sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do
CTN?.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 13. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

14. No caso em espécie, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária. A Corte de origem, por sua vez, reformou parcialmente a sentença, apenas para alterar da data de início da incidência da correção monetária e dos juros de mora, bem como alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados no momento da liquidação. Em relação à matéria de mérito aqui tratada, o Tribunal a quo entendeu
que ?o
art. 166, do CTN, não se aplica às hipóteses de substituição tributária 'para frente', como é o caso ora em julgamento, em que o tributo recolhido por substituição tributária foi suportado integralmente e exclusivamente pelo autor quando da aquisição dos combustíveis comercializados.?

(fl. 1.069, e-STJ). Verifica-se que o aresto recorrido não destoa da orientação do STJ Superior, de modo que não deve ser reformado.

15. Por fim, quanto à alegação de que a restituição deve se dar por meio de requerimento administrativo, vinculadas à tese de ofensa ao art. 10 da LC 87/96, verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou acerca do dispositivo apontado como violado, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração. Desse modo, está ausente o prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 211 do STJ.

CONCLUSÃO 16. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido

(REsp n. 2.034.975/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.)
(destaquei)

Outrossim, vale destacar que tanto o
art. 150, § 7º, da Constituição Federal
quanto o
art. 10 da Lei Complementar nº 87/96
não condicionam o ressarcimento do ICMS-ST à comprovação do repasse do encargo ao consumidor, presumindo-se que o ônus financeiro foi suportado pelo contribuinte substituído.

Desse modo,
a exigência de comprovantes de pagamento que se encontram em posse do contribuinte substituto
— isto é, dos fornecedores — como condição para a restituição de valores recolhidos a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva se revela inferior à presumida, configura
violação ao direito líquido e certo da Apelante
, além de
afronta direta à coisa julgada
formada nos autos da
Ação Declaratória nº 1018387-81.2016.8.11.0041
, em desacordo com o disposto no
art. 508 do CPC
.

Ademais, não se ignora que a própria SEFAZ/MT possui acesso direto às informações fiscais e às notas fiscais eletrônicas emitidas, por meio de sistema integrado nacional, sendo descabido exigir do contribuinte a apresentação de documentos cuja obtenção extrapola sua esfera de disponibilidade, impondo-lhe um
ônus desproporcional e de impossível cumprimento
.

No tocante ao prazo para compensação, o STJ tem entendimento consolidado de que o prazo de cinco anos, previsto no art. 168, I, do CTN,
refere-se ao momento de formulação do pedido e não à realização integral da compensação
. Confira-se:

"É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente"
(REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014,
DJe
31/10/2014).

Assim sendo, reconhece-se à Apelante o direito de compensar e escriturar extemporaneamente o crédito de ICMS-ST até seu esgotamento, sem imposição de novo marco temporal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para conceder a segurança, determinando que a SEFAZ/MT proceda à análise do pedido de restituição/compensação com base na documentação já apresentada, vedando-se a exigência de comprovantes de pagamento que estejam em posse de terceiros. Reconhece-se, ainda, à Apelante, o direito de utilizar o crédito até o seu esgotamento, inclusive de forma extemporânea, sem imposição de novo limite temporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025